Tribunal: TJDFT
Processo: 0004947-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Penhora no rosto dos autos. Prescrição intercorrente. Interrupção. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O deferimento de penhora no rosto dos autos interrompe o prazo prescricional intercorrente. As tentativas posteriores do credor de obter o crédito pela via menos gravosa não afasta o efeito interruptivo da penhora deferida em um primeiro momento.
4. A extinção do processo em que a penhora foi anotada sem crédito para o devedor não invalida a interrupção do prazo prescricional, tampouco tem efeito retroativo.
5. A interrupção e a suspensão de prazos processuais não se confundem, visto que possuem efeitos jurídicos distintos. Não cabe ao Juízo de Primeiro Grau aplicar ao prazo interruptivo efeitos meramente suspensivos e retomar a contagem dele de onde parou quando a penhora no rosto dos autos foi deferida.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, ainda que o crédito venha a não existir futuramente. 2. A interrupção do prazo prescricional faz com o que o prazo recomesse do zero quando o fato interruptivo cessar, não cabe a magistrado conferir efeitos meramente suspensivos à interrupção”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0160888-56.2009.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 13.8.2025; APC 0041288-36.2012.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 6.8.2025; APC 0704601-54.2019.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarto Turma Cível, j. 20.2.2025.